Tribunal: TJMT
Processo: 0037607-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037607-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO LUIZ VALCANAIA - CPF: 045.298.161-17 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ADRIANO LUIZ VALCANAIA - CPF: 045.298.161-17 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DAS SEGURADORAS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSOS DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física do segurado e adequado ao enquadramento em tabela estabelecida nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005).

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0037607-19.2015.8.11.0041

APELANTES:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A, MAPFRE VIDA S/A e ADRIANO LUIZ VALCANAIA

APELADOS: ADRIANO LUIZ VALCANAIA, MAPFRE VIDA S/A e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A, MAPFRE VIDA S/A e ADRIANO LUIZ VALCANAIA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 37607-19.2015.8.11.0041 – Cód. 1031646, proposta por
ADRIANO LUIZ VALCANAIA
em desfavor da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A e MAPFRE VIDA S/A,
que
julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para condena-las ao pagamento da quantia de R$114.037,00 (cento e quatorze mil e trinta e sete reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro (22/07/2012), e acrescido do juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em preliminar,

sustenta a necessidade de reforma da decisão por cerceamento de defesa, argumentando que
postulou pela expedição de ofício a instituição estipulante do contrato FHE – Fundação Habitacional do Exército para que apresentasse informações especificas sobre o contrato, a fim de confirmar a ciência do segurado quanto aos termos do contrato na data da adesão, mediante a apresentação da proposta de adesão assinada pelo recorrido, o que foi indeferido pelo juízo sentenciante.

No mérito, expõe a necessidade de observância do grau de debilidade do membro e ao percentual estabelecido pela tabela para o cálculo da indenização ante a ausência de comprovação da invalidez total, visando o pagamento de uma indenização adequada e proporcional a debilidade.

Acrescenta que o apelado tinha ciência das cláusulas
limitativas, visto que o contrato expõe declaração de que as normas e condições gerais eram de seu conhecimento, tendo aderido expressamente, não podendo alegar que não tinha conhecimento de tais cláusulas.

Discorre acerca da necessidade de observância ao limite de responsabilidade das cosseguradoras, visto que detém 58% de quota de responsabilidade pelas indenizações referentes a apólice, sendo que a seguradora Mapfre Vida S/A (antiga Vera Cruz Vida e Previdência) responde por 29% ( cláusula 15a da apólice).

Com base no que expôs, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a, reconhecendo a necessidade de pagamento da indenização securitária nos termos do contrato, aplicando-se a tabelada SUSEP, reconhecendo os limites de responsabilidade estabelecidos no contrato de cosseguro. (Id. 34093681/34093685)

Já a apelante
Mapfre Vida
S/A

em suas razões recursais, argui preliminar de carência da ação por ilegitimidade passiva, argumentando que
a Seguradora “Lider” do Contrato de Seguro é a Bradesco Vida e Previdência S.A., sendo tão somente cosseguradora.

Sustenta a falta de interesse de agir ante a ausência de pretensão resistida (lesão ou ameaça de direito) que motivasse o ajuizamento da lide para satisfação do direito pretendido, visto ser dever do Segurado comunicar o sinistro, logo que o saiba, sob pena de perder o direito a indenização.

No mérito, sustenta a necessidade de acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição, visto estar prescrita a pretensão autoral deduzida em juízo, consoante Art. 206, §1°, II, "b" do CC/O2.

Expõe a ausência de exclusividade do contrato de seguro para a atividade de Militar, já que em uma breve análise do contrato de seguro em grupo firmado entre a companhia seguradora e a Fundação Habitacional do Exército, restou claro que o contrato prevê direcionamento para civis e militares.

Acrescenta que o apelado tinha ciência das cláusulas
limitativas, visto que o contrato expõe declaração de que as normas e condições gerais eram de seu conhecimento, tendo aderido expressamente, não podendo alegar que não tinha conhecimento das de tais cláusulas.

Assevera
a necessidade de observância ao grau de debilidade do membro e ao percentual estabelecido pela tabela para o cálculo da indenização, bem como a necessidade de aplicação da correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e, caso não seja acatada a preliminar arguida, seja reformada a sentença com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. Não sendo este o entendimento, que seja a condenação limitada ao grau de invalidez apurado em perícia médica, com base na tabela de cálculo da SUSEP. (Id. 34093693/34093698)

O apelante
ADRIANO LUIZ VALCANAIA
, por sua vez, se insurge contra o índice de correção monetária, pelo que pretende a aplicação do índice IGPM/FGV.

Contrarrazões de
ADRIANO LUIZ
no Id. 34093701/34093703 e 34093710/34093711; pela
MAPFRE Vida S/A
no Id. 34093708; e pela
BRADESCO Vida e Previdência S/A
no Id. 34093709.

Preparo recolhido pela BRADESCO no Id. 34093686 – pág. 4/5; e pela
MAPFRE
no Id. 34093699.

O apelante
ADRIANO
é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As questões preliminares aqui levantadas pela
Mapfre Vida
S/A

foram analisadas pelo Juízo de primeiro grau, sendo que os fundamentos lançados no Id. 34093632 merecem ser ratificados nesta instância, já que de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa aventado pela
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A,
quanto a

expedição de ofício a instituição estipulante do contrato FHE, extrai pela decisão de Id. 34093641, que a Magistrada indeferiu o pedido, atribuindo a seguradora o ônus que lhe cabia, cuja convicção encontra amparo na jurisprudência.

Quanto ao mérito propriamente dito, cuida-se na origem, de ação de cobrança de seguro de vida em grupo, na qual o autor, ora apelante, objetiva receber a indenização securitária decorrente da alegada invalidez funcional permanente por acidente.

Extrai-se dos autos que o autor
é militar do Exército Brasileiro e aderiu ao Contrato do Seguro de Vida, onde a estipulante é a FHE — Fundação Habitacional do Exército.

Constata-se que

em 22/07/2012, sofreu um grave acidente automobilístico que o deixou incapaz para o serviço militar, ingressando com a ação de cobrança no intento de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização no valor atualizado de R$ 196.817,26 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Após analisar o feito, a Magistrada de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 114.037,00 (cento e quatorze mil e trinta e sete reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro (22/07/2012), e acrescido do juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Irresignada, a apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
assevera a necessidade de observância ao limite de responsabilidade das cosseguradoras, visto que detém 58% de quota de responsabilidade pelas indenizações referentes a apólice, sendo que a seguradora Mapfre Vida S/A (antiga Vera Cruz Vida e Previdência) responde por 29% (cláusula 15a da apólice).

Todavia, razão não assiste à
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, uma vez que, a bem verdade que, em termos gerais, “no cosseguro não há solidariedade dos seguradores, porém, em que pese a apelante invocar os percentuais de responsabilidade estatuídos na cláusula 15a do contrato de seguro, certo é que além de a referida cláusula não trazer qualquer destaque adicional a chamar a atenção do consumidor, não há evidência nos autos de que as seguradoras fizeram chegar ao seu conhecimento a tabela de percentuais de responsabilização nela tratados.

Deve ser mantida, portanto, a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo a elas o direito de regresso perante às demais, naquilo que pagar além da sua quota parte de responsabilidade.

No que diz respeito a necessidade de observância ao grau de debilidade do membro e ao percentual estabelecido pela tabela para o cálculo da indenização, razão assiste a apelante
MAPFRE
.

É certo que a invalidez do apelado, consoante
perícia médica judicial é parcial e não total, como alegado na inicial, o que impõe a aplicação da tabela da SUSEP, que dispõe que a indenização securitária corresponderá ao grau da lesão permanente e o seu comprometimento.

Conforme se extrai dos autos, especificamente pelo laudo pericial de Id. 34093658, onde concluiu o expert que:
“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o evento automobilístico relatado e a fratura do acetábulo esquerdo e lesão ligamentar do joelho esquerdo. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 35% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com os parâmetros do SUSEP para cálculo de invalidez permanente.”

Dessa forma, a referida lesão equivale 35% (trinta e cinco por cento) do valor da cobertura, visto que na hipótese, a limitação é de apenas 50% (cinquenta por cento), tem-se que o valor da indenização securitária deve corresponder a 50% de 70% do valor total da cobertura, ou seja, 35% (50% X 70% = 35%), conforme se esclarece:

R$ 174.493,44 x 70% = R$ 122.145,40

R$ 122.145,40 x 50% = R$ 61.072,70

Desse modo, observa-se que a sentença merece ser reformada, uma vez que o valor correto da indenização securitária é de R$ 61.072,70 (sessenta e um mil, setenta e dois reais e setenta centavos), e não R$ 114.037,00 (cento e quatorze mil e trintas e sete reais), como fixado pelo juízo de piso.

Do mesmo modo, merece reparos o
decisum
, quanto ao índice de correção monetária, uma vez que o índice contratado é o IGP-M, motivo pelo qual o decisum objurgado merece reforma também neste ponto, para que a verba indenizatória seja corrigida pelo IGP-M.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – HÉRNIA INGUINAL – ACIDENTE - EQUIPARAÇÃO - TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL - UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – ADICIONAL 200% INDEVIDO – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...].
Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP. Conforme decidiu o STJ:
Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica.[...] (RAC n.o 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018). (sem grifos no original) Logo, a indenização deve ser mantida tal como fixada pela Juíza singular.
Por fim, em relação ao índice de correção, assiste razão ao Recorrente, de modo que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.
Esse é o entendimento desta Corte Estadual: AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] - CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(RAC n.o 0015749-63.2014.8.11.0041. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/04/2019, Publ. no DJE 02/05/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
ADRIANO LUIZ VALCANAIA,
para fixar o índice de correção monetária pelo IGP-M e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
MAPFRE VIDA S/A e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
, para reformar a sentença e fixar a indenização securitária em
R$ 61.072,70 (sessenta e um mil, setenta e dois reais e setenta centavos), de acordo com a tabela SUSEP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020